Tribunal: TJMT
Processo: 1002074-90.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002074-90.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Erro Médico, Indenização por Dano Material, Erro Médico, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO ALBERTO FARIAS PEREIRA - CPF: 052.081.941-12 (ADVOGADO), JULIANA BESERRA DE OLIVEIRA - CPF: 019.785.611-05 (AGRAVANTE), SIDNEY BERTUCCI - CPF: 608.017.359-04 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS ARRUDA OLIVEIRA - CPF: 209.157.051-68 (AGRAVADO), ROSEMARY MARQUES FONTES OLIVEIRA - CPF: 353.871.301-49 (AGRAVADO), EDUARTI MATOS CARRIJO FRAGA - CPF: 266.285.111-20 (ADVOGADO), RICARDO VIDAL - CPF: 266.213.041-53 (ADVOGADO), CENTER CLÍNICA LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO .

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS DO EXECUTADO –
PERDA PARCIAL DO OBJETO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO – QUESTÃO REMANESCENTE
– PENHORA DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA EM NOME DA CÔNJUGE DO EXECUTADO – IMPOSSIBILIDADE – PROVEITO ECONÔMICO INEXISTENTE – ESPOSA QUE NÃO PARTICIPOU DO PROCESSO DE CONHECIMENTO – QUESTÃO ANALISADA EM RECURSO CONEXO –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NA EXTENSÃO,

DESPROVIDO.

Diante da reconsideração parcial da decisão agravada, deve ser reconhecida a perda superveniente de parte do objeto recursal, nos termos do §1º do art. 1.018 do CPC.

A questão afeta à impossibilidade da realização de penhora de ativos e bens em nome cônjuge da parte executada com quem é casada sob o regime da comunhão parcial de bens e que não integrou a relação processual em que se formou o título executivo, é objeto de recurso conexo, a não merecer provimento o presente instrumento.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1002074-90.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

JULIANA BESERRA DE OLIVEIRA

AGRAVADOS:

ROSEMARY MARQUES FONTES OLIVEIRA E ANTÔNIO CARLOS ARRUDA OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JULIANA BESERRA DE OLIVEIRA
, contra decisão interlocutória proferida pela MMª Juíza de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro
, que, nos autos da Ação Indenizatória decorrente de Erro Médico nº. 0033998-77.2005.8.11.0041, em fase de cumprimento de sentença, ajuizada em face de
ANTÔNIO CARLOS ARRUDA OLIVEIRA
e
OUTRO
, indeferiu o pedido de penhora da aposentadoria da 1ª agravada junto ao Estado de Mato Grosso, bem como o pedido de penhora da aposentadoria do 2º agravado junto à Prefeitura de Várzea Grande.

Em suas razões recursais, a agravante relata que
“O posicionamento do Juízo de piso mostra-se como sendo equivocado, ao passo que, ambos os pedidos formulados encontram o devido amparo legal e jurisprudencial para subsistirem”
(sic).

Sustenta que
“Nos autos de origem, mais precisamente ao ID 129333578, a ora agravante pugnou pela penhora de 30% da aposentadoria do 1º Agravado junto à Prefeitura Municipal de Várzea Grande, entretanto, o Juízo de piso indeferiu sob o argumento de que inexistem provas que amparem o pedido. No entanto, fora juntado aos autos holerite do executado confirmando tal recebimento, o qual apresenta-se nesta oportunidade”
(sic).

Destaca que
“diante da farta existência de elementos que torna presumida a pretensão recursal, necessário se faz o provimento do referido recurso, determinando a penhora de 30% (trinta por cento) dos rendimentos do 1º Agravado e executado junto à Prefeitura Municipal de Várzea Grande, determinando por consequência a expedição de Ofício”
(sic).

Aduz que “
Em continuidade às ilegalidades narradas, o Juízo de Piso indeferiu o pedido da exequente e ora agravante para que fosse determinada a penhora de 30% (trinta por cento) da aposentadoria da esposa do executado”
(sic).

Esclarece que
“o indeferimento do pedido de penhora da aposentadoria da executada é completamente ilegal, violando a norma que rege o tema e sendo completamente contrária a decisões do próprio TJMT que deferiram pedidos idênticos em casos idênticos”
(sic).

Menciona que
“a penhora dos rendimentos da 2º agravada e esposa do executado mostra-se como sendo plenamente possível, devendo o presente recurso ser devidamente provido
” (sic).

Com essas considerações, requer “
O provimento das razões expostas, determinando a penhora de 30% dos recebimentos mensais do executado e ora 1º agravado junto à Prefeitura Municipal de Várzea Grande; seja determinada a penhora de 30% dos recebimentos mensais da esposa do executado e ora 2º agravada junto ao Estado de Mato Grosso”
(sic).

Não houve pedido de tutela recursal a ser apreciado (Id 203564167).

Contraminuta ofertada no

Id 207642690, pelo desprovimento do recurso.

Preparo recolhido no Id 203345685.

Na peça Id 208634697, a agravante, dentre outros pontos, informa que
“Posteriormente, a exequente apresentou outros documentos nos autos de nº. 0033998-77.2005.8.11.0041, sendo que, a partir desses, o Juízo de piso ao ID 148847583 deferiu o pedido da exequente, determinando a penhora dos rendimentos do executado. Assim sendo, temos a perda parcial dos pleitos expostos no recurso, mais especificamente aquele indicado no item “V”, requerendo a apreciação dos demais pedidos”

(sic).

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual dos dias
03 a 05/04/2024
, sobreveio pedido de sustentação oral da parte interessada por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido
, uma vez que fora do prazo estabelecido pelo artigo 4º da Portaria n°. 01/2021 – 3ª SEC. DIR. PRIV (alterado pela Portaria nº. 02/2021 – 3ª SEC. DIR. PRIV
[1]
).

É o relatório.

[1]
Art. 4º (...)

Os Advogados poderão, em
até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão de julgamento
, mediante peticionamento eletrônico nos autos, se opor ao julgamento virtual, solicitando seja realizado por videoconferência ou sessão presencial.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente convém registrar que, por meio da decisão interlocutória acostada no Id 148847583, houve a retratação parcial da decisão agravada pela Magistrada
a quo
no que diz respeito
à penhora dos rendimentos líquidos do executado agravado
ANTÔNIO CARLOS ARRUDA OLIVEIRA
, confira-se:

“(...)
DEFIRO o pedido de ID 142651758 e determino a penhora de 30% sobre os rendimentos líquidos do executado mencionado até a satisfação integral do débito, com fundamento no decisum de ID 93133020, frisando-se que a exequente vem tentando receber o seu crédito desde 2010, restando frustradas as tentativas para recebimento na íntegra.

(...)

Após, expeça-se ofício ao PREVIVAG – Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de Várzea Grande/MT – setor de recursos humanos/financeiro, para que proceda ao bloqueio e transferência mensal de 30% dos rendimentos líquidos do executado para a Conta Única do Poder Judiciário deste Estado, até o limite do valor da execução, que será informado pelo credor.”

Desse modo,
resta
prejudicada
, em parte, a análise do presente instrumento, ante a superveniência
perda parcial do seu objeto
.

Superado isso, passo à análise da questão remanescente, qual seja, possibilidade ou não da
penhora de 30% (trinta por cento) dos proventos de aposentadoria de
ROSEMARY MARQUES FONTES OLIVEIRA, na qualidade de
esposa do executado agravado Antônio.

Consta dos autos de origem que
ANTÔNIO CARLOS ARRUDA OLIVEIRA
, ora agravado, foi condenado ao pagamento de indenização por danos morais em razão de erro médico, solidariamente com o nosocômio também demandado na demanda respectiva.

Transitado em julgado, deu-se início à fase de cumprimento de sentença, e no seu curso, diante do insucesso na satisfação do crédito, houve pedido da exequente
JULIANA BESERRA DE OLIVEIRA
, aqui agravante, para realização de pesquisa e penhora de bens e valores em nome da esposa do executado e agravada Rosemary Marques Fontes Oliveira.

Infere-se dos autos de primeiro grau que inicialmente o pedido foi indeferido pela Magistrada condutora do feito, cujos termos são questionados por meio do presente instrumental.

Ocorre que, concomitantemente ao presente recurso, encontra-se sendo questionada decisão também proferida pela togada singular que
autorizou que a penhora de valores e bens seja direcionada a ora agravada Rosemary Marques Fontes Oliveira, esposa do executado, observada a meação
, através do
recurso

agravo de instrumento nº. 1001509-29.2024.8.11.0000
(interposto em 26/01/2024), também de minha relatoria, e que está sendo apreciado na mesma sessão, cuja conclusão caminha em sentido diametralmente oposto ao pretendido neste instrumento, de modo que peço as máximas vênias para simplesmente reproduzir os fundamentos que alicerçam o afastamento do (re)direcionamento da penhora, o que faço com amparo em julgados do STJ autorizando a fundamentação
per relationem
,
verbis
:

“(...) Convém registrar que a meação do cônjuge responde pelas obrigações do outro
somente quando contraídas em benefício da família
, conforme disposto no art. 592, inc. IV, do CPC, em interpretação conjugada com os arts. 1.643 e 1.644, do CC/02, configurada, nessas circunstâncias, a solidariedade passiva entre os cônjuges.

Em tais situações,
há presunção de comunicabilidade das dívidas assumidas por apenas um dos cônjuges
,
que deve ser elidida por aquele que pretende ver resguardada sua meação
.

No entanto, verifica-se que na presente hipótese, a responsabilização do patrimônio comum não é viável, uma vez que o crédito exequendo é originado de ato ilícito, o qual não se presume ter sido revertido em proveito do casal, conforme inteligência do inciso IV do art. 1.659 do Código Civil.

Assim, não pode-se exigir do cônjuge meeiro, que não integrou a relação processual originária, a demonstração de que a dívida cobrada não foi contraída em benefício da unidade familiar, até mesmo em razão dos limites subjetivos da coisa julgada.

Por esta razão, considerando que a cônjuge-varoa não participou do processo de conhecimento, não pode ser surpreendida, já na fase de cumprimento de sentença, com penhora de bens e valores em seu nome.

Nesse sentido, é preciso destacar regra prevista no §5º do art. 513 do Código de Processo Civil, a qual determina que “
o cumprimento da sentença não poderá ser promovido em face
do fiador, do coobrigado ou
do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento
”.

A propósito, este é o entendimento da Corte Superior:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. ATIVOS FINANCEIROS. CONTA-CORRENTE. TERCEIRO. CÔNJUGE. INADMISSIBILIDADE. CASAMENTO. REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. SOLIDARIEDADE. EXCEÇÃO.
DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2.
Não se admite a penhora de ativos financeiros da conta bancária pessoal de terceiro, não integrante da relação processual em que se formou o título executivo, pelo simples fato de ser cônjuge da parte executada com quem é casado sob o regime da comunhão parcial de bens. 3. O regime de bens adotado pelo casal não torna o cônjuge solidariamente responsável de forma automática por todas as obrigações contraídas pelo parceiro (por força das inúmeras exceções legais contidas nos arts. 1.659 a 1.666 do Código Civil) nem autoriza que seja desconsiderado o cumprimento das garantias processuais que ornamentam o devido processo legal, tais como o contraditório e a ampla defesa. 4. Revela-se medida extremamente gravosa impor a terceiro, que nem sequer participou do processo de conhecimento, o ônus de, ao ser surpreendido pela constrição de ativos financeiros bloqueados em sua conta corrente pessoal, atravessar verdadeira saga processual por meio de embargos de terceiro na busca de realizar prova negativa de que o cônjuge devedor não utiliza sua conta-corrente para realizar movimentações financeiras ou ocultar patrimônio
. 5. Recurso especial não provido.”
(STJ - REsp: 1869720 DF 2019/0370639-7, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 27/04/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/05/2021)

Inclusive, em precedente recente envolvendo o cabimento de penhora nas contas da esposa do executado, a qual não faz parte da lide, mas é casada em regime de comunhão parcial de bens com este, a Corte Superior manifestou no mesmo sentido, por meio de decisão monocrática (STJ - AREsp: 2342191, Relator: RAUL ARAÚJO, Data de Publicação: 01/09/2023).

No mesmo sentido é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça em julgado recente de minha Relatoria:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PARA RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS DO CÔNJUGE MEEIRO CASADO SOB REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL – IMPOSSIBILIDADE – PROVEITO ECONÔMICO AUSENTE – CÔNJUGE QUE NÃO PARTICIPOU DO PROCESSO DE CONHECIMENTO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não se mostra possível o deferimento de pedido de penhora de ativos financeiros do cônjuge do devedor quando ausente prova cabal de que a dívida foi contraída em benefício ou na administração da família.

Consoante precedentes do STJ, quando a obrigação atinge apenas um dos cônjuges (no caso concreto, a condenação ao pagamento de honorários de sucumbência), não há presunção de solidariedade, sendo do credor o ônus de provar que também houve proveito ao meeiro.
”
(N.U 1025821-06.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 26/02/2024)

Ademais, colaciono outros precedentes deste Sodalício:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INCLUSÃO DE OUTRA PARTE NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE
– PRECLUSÃO DA MATÉRIA – QUESTÃO DECIDIDA NA FASE DE CONHECIMENTO E NA FASE DE EXECUÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

I – Consoante se infere dos documentos que acompanham o presente recurso, a questão da legitimidade passiva da Sra. Heleninha Botelho de Campos Coelho, cônjuge virago de um dos agravados, foi enfrentada e decidida há tempos no processo, mais especificamente no bojo da sentença de procedência da Ação de Prestação de Contas.

II – É de sabença comezinha que, diante da inércia da parte, sobre tal decisão paira inevitável preclusão, protegida pelo manto da coisa julgada, hipótese que está evidente no presente caso. Como cediço, o instituto da preclusão decorre da necessidade de assegurar a efetividade do processo e o alcance do seu resultado, de modo que, é defeso a qualquer das partes, rediscutir questões já decididas no curso da lide.”
(N.U 1005712-44.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/02/2019, Publicado no DJE 25/02/2019)

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRELIMINARES DE PREVENÇÃO, AUSÊNCIA DE JUNTADA DE PEÇAS OBRIGATÓRIAS E DE PREPARO RECURSAL -

REJEIÇÃO - NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA POR INOBSERVÂNCIA AOS ARTIGOS 9º E 10, AMBOS DO CPC/15 – QUESTÃO IMPUGNADA E APRECIADA – PENHORA DE 50% DOS DIREITOS SOBRE O IMÓVEL DO CASAL – MEAÇÃO DA CÔNJUGE RESGUARDADA – POSSIBILIDADE –
AÇÃO AJUIZADA SOMENTE EM NOME DO AGRAVADO JÁ TRANSITADA EM JULGADO – CORRESPONSABILIDADE DA ESPOSA DO DEVEDOR EM RAZÃO DE DÍVIDA POR ATO ILÍCITO PRATICADO PELO FILHO DO CASAL – DESCABIMENTO
– SUSPENSÃO DA CARTEIRA DE HABILITAÇÃO E CANCELAMENTO DOS CARTÕES DE CRÉDITO DO AGRAVADO ATÉ O PAGAMENTO DA DÍVIDA – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Embora a agravante não tenha sido intimada para manifestar-se sobre a penhora de 50% (cinquenta por cento) dos direitos sobre o imóvel do casal na ação originária, não se verifica que tenha ocorrido prejuízo, uma vez que, em sede de agravo, impugnou tal decisão, a qual foi analisada. Logo, não se vislumbra ofensa aos artigos 9° e 10, ambos do CPC/15.

Se a demanda foi ajuizada somente em face do agravado, não há falar na corresponsabilidade de seu cônjuge pelas dívidas oriundas de ato ilícito praticado pelo filho do casal, mormente se a cônjuge nunca fez parte da relação processual.
(...).”
(N.U 1000233-36.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2019, Publicado no DJE 01/08/2019)

Sob essa perspectiva, confiram-se os apontamentos de outros Tribunais Pátrios:

“
Cumprimento de sentença – Bloqueio judicial em conta bancária do cônjuge da executada – Pedido de desbloqueio acolhido – Recurso dos exequentes – Inteligência do § 5º do art. 513 do Código de Processo Civil - Impossibilidade de direcionamento do cumprimento de sentença a terceiro que não integrou a demanda na fase de conhecimento – Inadmissibilidade de bloqueio judicial em conta bancária de terceiro cônjuge da executada – Precedente do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça – Recurso desprovido.
” (TJ-SP - AI: 22047113020238260000 Jaboticabal, Relator: Mário Daccache, Data de Julgamento: 28/08/2023, 29ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
PENHORA DE BENS E VALORES DO CÔNJUGE QUE NÃO PARTICIPOU DO PROCESSO DE CONHECIMENTO
-
IMPOSSIBILIDADE
- RECURSO À QUE SE NEGA PROVIMENTO. Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, não se mostra viável a penhora de bens e valores em contas de terceiro, que não integrou a relação processual em que se formou o título executivo, unicamente por se tratar de cônjuge do executado com quem é casado sob o regime da comunhão parcial de bens.”
(TJ-MG - AI: 02851263120228130000, Relator: Des.(a) José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 25/08/2022, 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/08/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REPARAÇÃO CIVIL. COBRANÇA DE VALORES POR SERVIÇOS DE ADVOCACIA NÃO PRESTADOS. PENHORA DE CRÉDITOS DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INCLUSÃO DA CÔNJUGE. IMPOSSIBILIDADE. Apesar do recalcitrante inadimplemento do advogado, as verbas cuja penhora a exequente pretende ostentam caráter salarial, de modo que a mitigação da regra da impenhorabilidade está restrita a situações excepcionais, nas quais não se encaixa o débito excutido.
Não se afigura possível, por outro lado, a inclusão da cônjuge no polo passivo de execução oriunda de dívida que não reverteu em seu benefício, já que se trata de ilícito civil de natureza pessoal.
AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.”
(TJ-RS – AI: 70083886457 RS, Relator: Deborah Coleto Assumpção de Moraes, Data de Julgamento: 23/04/2020, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 07/05/2020)

Nesses termos, portanto, não há como se admitir a penhora indistinta de bens e valores em nome da esposa do devedor.”

Diante do exposto,
CONHEÇO EM PARTE
do recurso e, neste ponto,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo inalterada a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024